Tribunal: CARF
Processo: 19647.002998/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002998/2010-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.749 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN MAIA THOMAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece de recurso, por ausência de interesse recursal, quando o seu
objeto e fundamentos versarem sobre matéria diversa daquela sobre a qual trata
o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado os
recibos médicos apresentados pela Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002998/2010-90
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.002998/2010-90

fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a comprovação do
serviço. Entretanto, tal premissa não isenta o Fisco de apontar os fatos e a motivação que o levou
a desconsiderar os documentos apresentados.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
Com base nos acórdãos paradigmas no 102-49032 e 104-23347, defende a
Fazenda Nacional que para comprovar a efetividade da despesa não basta simplesmente
apresentar os documentos que lastreiam a dedução, mas sim comprovar a efetividade do gasto,
apresentando provas da saída dos recursos e da destinação coincidente com o fim utilizado,
sempre que solicitado pela autoridade fiscal, independente de “indicações desabonadoras”.
Intimada a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento do recurso:
Antes de entrarmos no mérito, relevante tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme esclarecido no relatório, o objeto do presente recurso especial é a
discussão acerca da possibilidade de a autoridade fiscal exigir, mesmo sem apontar eventuais
irregularidades dos recibos médicos, a apresentação de provas suplementares para comprovação
das despesas médicas informadas pelo Contribuinte em sua declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
Entretanto, ao analisar o lançamento observamos que a matéria discutida no
presente processo administrativo não está relacionada com a glosa despesas médicas. Consta do
relatório fiscal de fls. 11 a descrição de tratar-se o lançamento de omissão de rendimentos do
trabalho, omissão cuja origem se deu em razão de erro da fonte pagadora no preenchimento das
respectivos informes de rendimentos. Vejamos:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.002998/2010-90

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos tabela progressiva, no valor de R$ 17.454,96, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 947,00.
Conforme Ofició do IRH, houve uma "transferência/mudança de matriculas no sistema
SAD-RH, portanto a emissão de dois informes de rendimento", no ano de 2008. Um
comprov. se referiu ao período de jan/jun e o outro ao restante do ano, ou seja, 'eles
deveriam ter sido somados para que fosse obtido o valor a ser informado. Em resposta à
intimação, a contrib. apresentou apenas um dos comprov.
Em sede de impugnação a Contribuinte arguindo sua boa-fé e atribuindo a culpa
do erro à fonte pagadora, requereu que o imposto complementar fosse exigido apenas com base
no valor principal, devendo ser cancelada a multa de 50%. A DRJ julgou a impugnação
improcedente.
No Recurso Voluntário a parte reitera seu argumento inicial e ainda traz para
debate arguição de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A turma a quo, em razão do julgamento de outros processos onde a Contribuinte
figurava no polo passivo e cujo objeto era glosa de despesas médicas, acabou se confundindo e
proferindo decisão cujo dispositivo foi favorável ao sujeito passivo, entretanto os fundamentos
não guardam qualquer pertinência temática com o presente lançamento.
Nem o Contribuinte e nem a Fazenda Pública apresentaram Embargos de
Declaração.
Assim, temos o seguinte cenário: recurso especial versando sobre matéria cujos
desdobramentos, independente da procedência ou não do instrumento processual, não trará
qualquer efeito prático para as partes.
Diante disto, no entendimento desta Relatora, não há interesse recursal que
justifique a admissibilidade do presente Recurso de Divergência.
Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo. Não há qualquer utilidade em um recurso cujo objetivo versa sobre matéria alheia ao
lançamento.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.749 - CSRF/2a Turma
Processo no 19647.002998/2010-90

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital